Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-35.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016177-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA - CPF: 531.632.731-49 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NEGATIVA DA SEGURADORA -
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO –
AUSENTES OS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO – SÚMULA 632 DO STJ –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para requerer o recebimento da indenização pelos juízos suportados por terceiros, se não há prova do pagamento com a devida sub-rogação, consoante a regra do artigo 18 do CPC/15, que prevê não ser possível pleitear em nome próprio direito alheio.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo no montante equivalente à extensão dos danos materiais devidamente comprovados.

A simples negativa de seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando devidamente justificada a negativa.

Se não há comprovação do valor dos danos materiais, há que ser parcialmente reformada a sentença para que o
quantum
indenizatório seja apurado por arbitramento. Havendo perda total do
veículo
segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Contrato de Seguro
ajuizada por
ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização correspondente ao valor máximo previsto na apólice de seguro, qual seja, o montante de R$ 161.996,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e noventa e seis reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, bem como

condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 (ID 152849535).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 152849539) alegando a ocorrência de omissão com relação à necessidade de transferência do salvado livre e desembaraçado, bem como no tocante à ilegitimidade ativa para pleitear direto de terceiro e a ausência de fixação do índice de correção a incidir sobre a condenação. Além de erro material no que se refere ao valor da condenação, já que teve como base o valor atribuído à causa.

Na decisão de ID 152849540, o magistrado singular rejeitou os embargos opostos pela seguradora.

Irresignada com o desfecho da lide, a seguradora interpôs o presente apelo alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da segurada para requer a indenização por danos materiais causados a terceiros.

No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada porque o juízo apenas fixou a condenou com base no valor atribuído à causa sem verificar que inexiste nos autos comprovação dos alegados danos materiais.

Aduz que, embora a parte apelada alegue ter ocorrido a perda total dos dois veículos envolvidos no sinistro, não há nos autos um único documento capaz de corroborar tal afirmação, tendo sido comprovado apenas o valor de mercado do veículo seguradora (HB 20).

Assevera que constou no boletim de ocorrência de ambos os veículos envolvidos no sinistro tiveram danos de média monta e não perda total como tenta fazer crer a parte apelada.

Defende que a seguradora não pode ser condenada a indenizar valor incerto e não sabido, pois a cobertura de responsabilidade civil facultativa possui o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fazendo jus o segurado ao montante correspondente aos danos comprovados, seja para reparos ou para a hipótese de perda total.

Esclarece ainda que caso o dano aos veículos seja superior a 75% do valor previsto na tabela Fipe é que será decretada a perda total, devendo o veículo salvado ser entregue à seguradora livre e desembaraçado.

Enfatiza que o juízo singular condenou a seguradora ao pagamento do valor atribuído à causa sem considerar o fato de que não há qualquer prova dos danos materiais, mesmo havendo manifestação nesse sentido e não tendo sido tal questão impugnada pela parte autora.

Assim, requer a improcedência do feito já que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado como determina a regra do inciso I do artigo 373 do CPC/15.

Segue alegando que, não sendo acolhido o pedido de improcedência, a sentença deve ser reformada por não ter observado a necessidade de transferência do salvado livre e desembaraçado para a seguradora já que acolheu a tese de perda total dos veículos, tampouco o fato de que as indenizações para a hipótese de perda total observam o valor da Tabela Fipe.

Afirma não ser devida a indenização por danos morais, tendo em vista que em nenhum momento a seguradora praticou ato capaz de ensejar a violação a direito de personalidade da parte apelada.

Sustenta ainda que a condenação no valor de 20 vezes o valor do salário mostra-se absurda, pois demasiadamente elevado o valor para a hipótese em que sequer houve o preenchimento dos requisitos para caracterização do dano moral indenizável.

Alega ainda que a sentença recorrida não fixou o índice de correção monetária a incidir sobre a condenação, o que deve ser observado para que não pairem dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do recurso para seja acolhida a preliminar de modo a excluir da condenação o valor correspondente aos supostos danos causados a terceiros, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da parte apelada. Requer, ainda, a reforma da sentença no que se refere ao direito da seguradora à transferência do salvado nos moldes contratados, seja reconhecida a ausência de comprovação dos danos materiais e seja afastada a condenação ao pagamento dos danos morais, e de que seja indicado o índice de correção monetária a incidir sobre a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários recursais (ID 152849545).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Contrato de Seguro
em face da seguradora
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A,
aduzindo que, em 18/01/2020, o veículo segurado, conduzido por seu filho, se envolveu em um acidente de trânsito vindo a colidir com outro veículo, o qual perdeu o controle ocorrendo o seu capotamento vindo a atingir o portão de uma residência, e que ao acionar a seguradora, teve negado o pedido de cobertura pelo fato de que constou no Prontuário Médico que o condutor do veículo havia ingerido bebida alcóolica, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 152849450) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 41.096,00 (quarenta e um mil e noventa e seis reais) correspondente a 100% (cem por cento) da tabela Fipe para o veículo segurado, indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o veículo Toyota Hilux de propriedade de
Elis Maria Rinaldi Cardoso
em razão da perda total
,

o pagamento de indenização por danos materiais no valor de referente ao dano causado ao imóvel de propriedade de Vicente Martins Filho, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 20 vezes o valor do salário mínimo vigente, bem como sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados no percentual de 20% da condenação, sendo atribuído à causa o valor de R$ 161.996,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e noventa e seis reais).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora.

Pois bem.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Consoante relatado, alega a seguradora ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear o recebimento da indenização por danos supostamente causados a terceiro.

Deveras, assiste razão à seguradora.

Isso porque, conforme determina a regra do artigo 18 do CPC/15, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, vejamos:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

No caso, evidente que a parte autora não goza de legitimidade para requerer o recebimento da indenização correspondente aos supostos danos causados aos terceiros, pois não uma única prova de que a parte apelada tenha realizado o pagamento dos danos para se subrrogar no direito dos terceiros envolvidos no sinistro.

Deveras, o direito de requerer a reparação do dano pertence ao terceiro prejudicado, o qual possui legitimidade ativa para ajuizar ação contra o segurado e seguradora para cobrar o valor correspondente aos prejuízos que lhe tenham sido causados.

Além disso, os contratos de seguro possuem a denominada cláusula de responsabilidade civil facultativa de veículo – RCFV que prevê a preservação do patrimônio do segurado quando da ocorrência de danos a terceiros, conforme previsto no contrato de seguro de ID 152849500, cujo trecho segue abaixo colacionado:

Assim, apenas com a comprovação do pagamento e o reconhecimento da quitação pelos terceiros é que daria à segurada a legitimidade necessária para pleitear o reembolso dos valores despendidos em razão dos danos causados aos terceiros, observando-se os limites da apólice.

Por essa razão,
acolho a preliminar
para considerar a parte autora ilegítima para pleitear a condenação pelos danos causados aos terceiros, e afastar da sentença a condenação os valores apontados a esse título.

MÉRITO

1)

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - AUSÊNCIA DE COBERTURA

A controvérsia se refere à alegada inexistência do dever de indenizar ante a embriaguez do condutor do veículo.

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta embriaguez do condutor segurado, verifica-se do documento ID 152849500 que há previsão expressa para perda dos direitos de segurado na hipótese em que a utilização ou condução do veículo for realizada por pessoa sob o efeito de bebida alcóolica, droga ou qualquer outra substância entorpecente.

No entanto, para a eficácia da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora, faz-se necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta embriaguez e, em caso positivo, há que se analisar se a embriaguez do condutor foi ou não determinante para ocorrência do acidente de trânsito.

Consoante se depreende do Boletim de Ocorrência de ID 152849455 lavrado em 18/01/2020 pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito de Rondonópolis/MT mediante comunicação feita pelo CIOSP/COPOM, não houve registro de que o condutor do V2,
PAULO VITOR SANTOS GARCIA
encontrava-se em estado de embriaguez.

Também não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a alegada embriaguez do condutor do veículo.

Aliás, a única informação que refere tal situação é extraída do prontuário médico (ID 152849502), o qual registrou que o condutor do veículo apresentava hálito etílico. No entanto, não foi realizado nenhum exame apto a comprovar tal ocorrência.

Observa-se que a única documentação a indicar a suposta ingestão de bebida alcóolica goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser elidida por meio de provas contundentes em sentido contrário.

Assim, da análise da documentação que instrui os autos, constata-se que não há provas inequívocas da alegada embriaguez ou suposta ingestão de bebida alcóolica.

Portanto, comprovada a contratação do seguro para o veículo e a ocorrência do sinistro, acertada a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária em favor da parte segurada, ante a inexistência de causa excludente.

Assim, a sentença recorrida deve mantida neste ponto.

Passo agora à análise do
quantum
indenizável em observância ao limite previsto na apólice de seguro.

2)

QUANTUM INDENIZATÓRIO -
DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO SEGURADO

Defende a seguradora a inexistência de prova dos danos materiais causados ao veículo segurado.

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o seguro contratado para o veículo Hyundai HB20 Confort 1.0, 12v, FLEX, 4 portas, Placa QBG-7515, CHASSI 9BHBG51CAHP752848, mediante a apólice de nº 5177201971310338362, com vigência das 24h00 do dia 05/05/2019 até às 24h00 do dia 05/05/2020 prevê cobertura para:

a) Casco – Básica Compreensiva - colisão/Incêndio e Roubo - no valor de 100% da tabela FIPE à época do sinistro;

b) Danos Materiais – 100.000,00 (cem mil reais);

c) Danos Corporais – 100.000,00 (cem mil reais);

d) e) Danos Morais – 20.000,00 (vinte mil reais);

f) APP – Morte – 20.000,00 (vinte mil reais);

g) APP – Invalidez Permanente – 20.000,00 (vinte mil reais);

Levando em consideração que o Boletim de Ocorrência de ID 152849455 registrou que o sinistro causou danos de média monta no veículo segurado, resta evidente que não se trata de perda total como alega a parte apelada.

Além disso, não há nos autos um único documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, a extensão dos danos materiais causados ao veículo segurado, o que leva à impossibilidade de fixação da indenização.

Isso porque, conforme estabelece o contrato de seguro de ID 152849500, a parte segurada fará jus à indenização securitária integral quando os prejuízos ultrapassarem 75% da importância segurada na apólice, vejamos:

Assim, para fazer jus à indenização integral no importe de 100% da Tabela Fipe como pretende a parte apelada, esta deveria ter comprovado nos autos a extensão dos danos em valor superior a 75% da importância segurada.

Desta forma, havendo comprovação do sinistro e a contratação do seguro com cobertura para a hipótese de colisão no limite de até 100% da Tabela Fipe, há que ser mantido o dever da seguradora em proceder ao pagamento da indenização.

Porém, diante da inexistência de comprovação do valor dos danos, o
quantum
indenizatório deverá ser verificado em liquidação por arbitramento.

Por este motivo, a
sentença deve ser reformada neste
ponto para que o
quantum
indenizatório referente ao veículo segurado seja apurado em liquidação por arbitramento.

1)

DANOS MORAIS

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte apelada, a negativa de pagamento da indenização securitária não configura ato ilícito, pois embora não haja prova contundente da embriaguez, o prontuário médico registrou que o condutor do veículo segurado apresentava hálito etílico o que, de acordo com as cláusulas contratuais, levaria à exclusão da cobertura, conforme
ITEM 19. PERDA DE DIREITOS,
cujo trecho segue abaixo colacionado.

Ademais, não há demonstração de que a negativa na esfera administrativa tenha causado à parte apelada sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima, motivo pelo qual não há configuração de ato ilícito a ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa de pagamento da seguradora na esfera administrativa tenha causado à apelada violação aos seus direitos de personalidade de modo a repercutir em sua dignidade, descabida a sua condenação.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – COBERTURA SECURITÁRIA - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE SINISTRO NÃO ACOBERTADO PELA APÓLICE DE SEGURO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - VEÍCULO ENTREGUE PELA RECORRIDA EM MÃOS DE TERCEIRA PESSOA (SUPOSTO COMPRADOR) – SUBTRAÇÃO DA COISA – FURTO MEDIANTE FRAUDE – SEGURADA/VÍTIMA DE TERCEIRO QUE, A PRETEXTO DE TESTAR VEÍCULO POSTO À VENDA, SUBTRAI A COISA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – PERDA TOTAL DO BEM – PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO NA APÓLICE – RECURSO DA AUTORA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, demonstrando as razões de seu inconformismo com o decisum prolatado. Para fins de pagamento de seguro, ocorre furto mediante fraude, e não apropriação indébita, o agente que, a pretexto de testar veículo posto à venda, o subtrai da segurada (v.g. REsp 226.222/RJ, DJ 17/12/99, HC 8.179-GO, DJ de 17.5.99). Sendo a segurada vítima de furto qualificado mediante fraude, é devido o pagamento da indenização pela perda do veículo, nos termos previstos na apólice de seguro.
A mera negativa da seguradora em arcar com o pagamento do seguro não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais
. Se os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estão em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, não há razão para majoração.

(N.U 0018755-49.2012.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 10/06/2014).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
(g.n.).

Desta forma,
a sentença deve ser reformada
neste ponto para afastar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais.

1)

TRANSFERÊNCIA DO SALVADO

Conforme relatado, a seguradora também alega que não houve menção na sentença acerca da transferência do salvado à seguradora.

Analisando detidamente os autos, de fato constata-se que tal questão não foi enfrentada pelo juízo condutor do feito.

Ocorre que a transferência do salvado à seguradora ocorrerá apenas na hipótese em que se constate a perda total do veículo segurado, o que até o momento, não corresponde a hipótese dos autos já que o valor dos danos materiais será apurado em liquidação por arbitramento.

No entanto, caso seja constatado na liquidação por arbitramento que os danos causados ao veículo segurado sejam superiores a 75% (setenta e cinco por cento) da importância segurada na apólice, caracterizando a perda total do bem, desde já fica determinado que o levantamento da indenização correspondente ocorrerá apenas depois de entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem.

Destaca-se ainda que, caso seja constatada a perda total do veículo segurado, deverá ser abatido da indenização devida à segurada eventuais débitos existentes sobre o salvado, tais como multas, impostos e eventual saldo devedor junto ao Banco Safra S/A já que consta do documento do veículo alienação em favor de tal instituição financeira (ID 152849453).

2)

INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Com relação à alegada necessidade de fixação de índice de correção monetária sobre a condenação, razão assiste à seguradora.

Isso porque, de fato não houve a fixação do índice de correção a ser utilizado para atualização do montante devido a título de indenização.

Assim, de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça nas ações que versam sobre contrato de seguro, o índice que melhor representação a recomposição da moeda compreende ao IGPM.

A propósito, seguem os julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO INVALIDEZ QUANTIFICADA EM 25% PARA CADA MEMBRO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM –IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊCIA DOS JUROS – TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474. Fixados os honorários advocatícios com base no § 2º do artigo 85 do CPC/15 de forma proporcional e razoável, descabida a pretendida majoração.
O termo inicial incidência dos juros moratórios compreende a data da citação e o índice de correção a ser aplicado à espécie é o INPC (AgInt no REsp 1757675/PR).-
(N.U 1007755-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Além disso, estabelece a Súmula 632 do STJ que a incidência da correção monetária pelo IGPM terá como termo inicial a data de celebração do contrato até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

“
SÚMULA n. 632
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto
para que o índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação por arbitramento seja o IGMP com incidência desde a data de celebração do contrato até a data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme Súmula 632 do STJ.

3)

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para:

a)

Acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear o recebimento da indenização referente aos supostos danos causados a terceiros e para afastar da condenação o pagamento dos valores correspondentes a esse título;

b)

Afastar da condenação o pagamento da indenização por danos morais;

c)

Determinar que o
quantum
indenizável a título de danos materiais causado ao veículo segurado seja apurado em liquidação por arbitramento;

d)

Caso seja constatada a perda total do veículo segurado, o pagamento da indenização devida pela seguradora será paga após a entrega do salvado livre e desembaraçado à seguradora, devidamente acompanhado de todos os documentos necessários ao trâmite legal;

e)

Fixar como índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação por arbitramento o IGMP com incidência desde a data de celebração do contrato até a data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme Súmula 632 do STJ.

f)

Diante da sucumbência recíproca, readequar os honorários advocatícios, para que sejam fixados em 15% sobre o valor da causa, em igual proporção, vedada a compensação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023